Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial para emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento da ordem de emenda para correção de vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC estabelece que, constatados vícios ou irregularidades na petição inicial, o autor deve ser intimado para emenda, sob pena de indeferimento.
4. No caso, o autor foi intimado para corrigir a inicial, mas não cumpriu a determinação judicial.
5. O indeferimento da inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de repropositura da ação, desde que sanados os vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A extinção não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois é possível a repropositura da ação após sanados os vícios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, I e IV; 485, I; 486; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o; e Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2065641, 0782383-03.2025.8.07.0016, 3a Turma Recursal, DJe 24/11/2025; e Acórdão no 1983493, 0749533-72.2024.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe 10/04/2025.